Tribunal: TJSP
Processo: 0067250-90.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA – PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR – PRETENSÃO DE RECÁLCULO DE BENEFÍCIO COM BASE EM VERBAS REUNERATÓRIAS TRABALHISTAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA LABORAL – REEXAME DA MATÉRIA, NA FORMA DO ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC – ILEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM' DA PATROCINADORA QUE DEVE SER MANTIDA, À LUZ DO TEMA No 936 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RECURSO ESPECIAL No 1370191/RJ) – MÉRITO – RECENTES PRONUNCIAMENTOS DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AO SOLVER O TEMA No 955 (RECURSO ESPECIAL No 1.312.736/RJ) E O TEMA No 1.021 (RECURSOS ESPECIAIS No 1.740.397/RS E 1.778.938/SP) – MODULAÇÃO DE EFEITOS QUE PRESERVA AÇÕES AJUIZADAS NA JUSTIÇA COMUM ATÉ A DATA DE 8.8.2018 – CASO DOS AUTOS, TODAVIA, QUE OSTENTA PECULIARIDADE QUE IMPEDE A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – AUTORA QUE ADERIU, EM MEADOS DE 2006, À OPÇÃO DE SALDAMENTO DO BENEFÍCIO – CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE SUA ULTERIOR REVISÃO, ENTENDIMENTO QUE NÃO CONTRARIA AS TESES FIRMADAS PELA C. CORTE SUPERIOR – PRECEDENTES – APELAÇÃO IMPROVIDA, EM REEXAME NA FORMA DO ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC.
(TJSP; Apelação Cível 0067250-90.2013.8.26.0100; Relator (a): Francisco Casconi; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; N/A - N/A; Data do Julgamento: 12/04/2022; Data de Registro: 26/04/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Francisco Casconi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/04/2022

Data de publicação:

26/04/2022

Ementa:
AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR – PRETENSÃO DE RECÁLCULO DE BENEFÍCIO COM BASE EM VERBAS REUNERATÓRIAS TRABALHISTAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA LABORAL – REEXAME DA MATÉRIA, NA FORMA DO ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC – ILEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM' DA PATROCINADORA QUE DEVE SER MANTIDA, À LUZ DO TEMA No 936 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Ementa:
AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR – PRETENSÃO DE RECÁLCULO DE BENEFÍCIO COM BASE EM VERBAS REUNERATÓRIAS TRABALHISTAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA LABORAL – REEXAME DA MATÉRIA, NA FORMA DO ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC – ILEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM' DA PATROCINADORA QUE DEVE SER MANTIDA, À LUZ DO TEMA No 936 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RECURSO ESPECIAL No 1370191/RJ) – MÉRITO – RECENTES PRONUNCIAMENTOS DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AO SOLVER O TEMA No 955 (RECURSO ESPECIAL No 1.312.736/RJ) E O TEMA No 1.021 (RECURSOS ESPECIAIS No 1.740.397/RS E 1.778.938/SP) – MODULAÇÃO DE EFEITOS QUE PRESERVA AÇÕES AJUIZADAS NA JUSTIÇA COMUM ATÉ A DATA DE 8.8.2018 – CASO DOS AUTOS, TODAVIA, QUE OSTENTA PECULIARIDADE QUE IMPEDE A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – AUTORA QUE ADERIU, EM MEADOS DE 2006, À OPÇÃO DE SALDAMENTO DO BENEFÍCIO – CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE SUA ULTERIOR REVISÃO, ENTENDIMENTO QUE NÃO CONTRARIA AS TESES FIRMADAS PELA C. CORTE SUPERIOR – PRECEDENTES – APELAÇÃO IMPROVIDA, EM REEXAME NA FORMA DO ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC.